Tribunal: TJDFT
Processo: 0733984-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. RECURSO INTERPOSTO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO CONHECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS AD EXITUM. CONTRATO COM CONDIÇÃO SUSPENSIVA. SATISFAÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS SOBRE O CRÉDITO RECEBIDO PELO CLIENTE. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. PERCENTUAL. PROPORÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. DEVIDOS. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o art. 1.007, caput e §4o do CPC, o pagamento das custas do recurso deve ser demonstrado no momento de sua interposição, sob pena do pagamento dobrado das custas recursais.
1.1. Caso o recorrente, devidamente intimado, deixe de recolher o preparo no prazo indicado, o recurso é considerado desertado, não podendo ser conhecido.
2. A legitimidade ad causam deve ser perquirida de forma abstrata, desvinculada do direito material tratado na lide, sendo legitimados para o processo os sujeitos, ou seja, os titulares dos interesses em conflito.
2.1. Restando verificado que o reconhecimento de porcentagem dos honorários advocatícios devidos à autora acaba por reduzir a porcentagem devida aos réus (advogados que também atuaram no feito), bem como a resistência à pretensão inicial da autora, resta configurada a legitimidade passiva integrar a lide. Preliminar rejeitada.
3. Tratando-se de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum, a exigibilidade dos honorários contratuais dependerá da obtenção do êxito pela parte contratante, em razão da condição suspensiva inerente à cláusula de êxito, o que coincide com o recebimento do crédito perseguido, seja ele total ou parcial. Precedentes.
3.1. Verificado nos autos que o crédito perseguido pelo cliente foi parcialmente recebimento, a advogada faz jus ao recebimento da porcentagem incidente sobre tal valor.
4. Se o advogado trabalhou no processo por quase quatro anos consecutivos, vindo a ter seu mandato rescindido em razão de poderes conferidos a outro advogado, tem direito a receber os honorários de sucumbência na proporção do trabalho realizado nos autos.
5. Verificada a inadimplência da parte que recebeu parte do crédito perseguido na ação de conhecimento e o não pagamento dos honorários devidos ao causídico que atuou nos autos, deve responder pela correção e incidência de juros de mora sobre o valor devido.
6. Recurso da autora não conhecido. Recursos dos réus conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recursos parcialmente providos. Sentença reformada.